Tribunal: TJES
Processo: 5000359-09.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-09.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: SAYMON NASCIMENTO VASCONCELOS
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 a título de danos morais e a devolução integral do valor pago pelo autor.

Em seu recurso, o recorrente alega a ausência de defeito na prestação do serviço, ausência de ato ilícito, culpa exclusiva do autor, legalidade da cobrança de multa e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

No que toca à alegação de legalidade da cobrança de multa, no caso em exame, a compra do serviço de viagem ocorreu pela internet, por meio do site da recorrente, tendo o recorrido solicitado o cancelamento nas 24 horas seguintes, exercendo o direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, que prescreve:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Logo, não há qualquer dúvida acerca da possibilidade de desistência do negócio. Assim, tenho o autor desistido da compra tempestivamente, deveria à recorrente ter devolvido o valor integral, não havendo que se falar em multa. Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ G8 COLCHÕES AFASTADA. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO A DOMICÍLIO, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO VINCULADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO ANTES DE SETE DIAS
. INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS, COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO.
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEVER DE A VENDEDORA COMUNICAR A DESISTÊNCIA AO BANCO PARCEIRO A FIM DE EVITAR A COBRANÇA INDEVIDA. AUTORA QUE DEVE RESSARCIR O VALOR FINANCIADO CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE COM FUNDAMENTOS EM PARTE DIVERSOS. RECURSOS DESPROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 71008655540, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 30-10-2019)

No que toca ao dano moral, com efeito, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do artigo 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Os danos extrapatrimoniais, destarte, têm como pressuposto a ofensa a algum direito da personalidade. Segundo doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro Programa de Responsabilidade Civil,
o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
.

No caso em apreço, não vislumbro configuração de ato ilícito que ensejasse a condenação em danos morais, devendo os mesmos serem afastados.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Sem custas.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de fevereiro de 2020.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.